Tribunal: TJMT
Processo: 0005443-94.2006.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005443-94.2006.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil. A sentença consignou que o exequente permaneceu inerte após a intimação para se manifestar sobre a devolução de aviso de recebimento e reputou desnecessária a intimação pessoal prévia por se tratar de advogado em causa própria.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de intimação prévia específica nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; (ii) afastamento da caracterização de abandono, uma vez que a paralisação decorreu de atraso imputável ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC; e (iii) prosseguimento da execução em face dos devedores solidários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo por abandono da causa exige intimação prévia específica para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias, providência cuja imprescindibilidade foi reconhecida e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.206.979/BA.
5. No caso concreto, a única intimação realizada ocorreu em 19/maio/2023 e se limitou à devolução do aviso de recebimento, sem qualquer conteúdo voltado à intimação da parte para manifestação de interesse no prosseguimento da demanda. Embora a jurisprudência admita, nas hipóteses de advogado em causa própria, a dispensa da intimação pessoal, com a possibilidade de cientificação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, essa circunstância não afasta a exigência de intimação prévia e específica prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, providência que não foi observada na espécie.
6. A ausência de intimação anterior, específica e direcionada à manifestação de interesse em prosseguir com a demanda, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 4o, art. 5o, art. 6o, art. 139, IX, art. 485, II, III, VI, § 1o e § 7o; CRFB/88 - art. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.206.979/BA; TJMT - Apelação Cível n. 1006498-98.2023.8.11.0037.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005443-94.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), A S QUINELATO - CNPJ: 04.890.628/0001-60 (APELADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), TERESINHA FERREIRA ALVES DE MORAES - CPF: 022.023.659-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil. A sentença consignou que o exequente permaneceu inerte após a intimação para se manifestar sobre a devolução de aviso de recebimento e reputou desnecessária a intimação pessoal prévia por se tratar de advogado em causa própria.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de intimação prévia específica nos termos do art. 485, § 1o, do CPC;
(ii)
afastamento da caracterização de abandono, uma vez que a paralisação decorreu de atraso imputável ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC; e
(iii)
prosseguimento da execução em face dos devedores solidários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a extinção do processo por abandono da causa exige intimação prévia específica para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias, providência cuja imprescindibilidade foi reconhecida e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.206.979/BA.

5. No caso concreto, a única intimação realizada ocorreu em 19/maio/2023 e se limitou à devolução do aviso de recebimento, sem qualquer conteúdo voltado à intimação da parte para manifestação de interesse no prosseguimento da demanda. Embora a jurisprudência admita, nas hipóteses de advogado em causa própria, a dispensa da intimação pessoal, com a possibilidade de cientificação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, essa circunstância não afasta a exigência de intimação prévia e específica prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, providência que não foi observada na espécie.

6. A ausência de intimação anterior, específica e direcionada à manifestação de interesse em prosseguir com a demanda, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 4o, art. 5o, art. 6o, art. 139, IX, art. 485, II, III, VI, § 1o e § 7o; CRFB/88 - art. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 2.206.979/BA; TJMT - Apelação Cível n. 1006498-98.2023.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISAIAS GRASEL ROSMAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005443-94.2006.8.11.0015, que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa
, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil (id. 337526860).

O cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), oriundos de Ação Cautelar de Cancelamento de Protesto ajuizada por
Vanderlei Pinheiro de Azevedo
, então cliente do ora apelante, em face de
A. S. QUINELATO – ME
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Na
petição inicial da ação cautelar
, proposta em 26/junho/2006, o autor narrou que firmou contrato de compra e venda com a empresa
A. S. Quinelato – ME
para aquisição de 584 m2 de forro vermelho, pelo valor de R$ 8.770,00 (oito mil, setecentos e setenta reais), a ser quitado mediante dois cheques pré-datados: o cheque n. 586, no valor de R$ 4.270,00, com vencimento em 22/julho/2005, e o cheque n. 589, no valor de R$ 4.500,00, com vencimento em 12/agosto/2005.

Sustentou que a mercadoria jamais foi entregue, razão pela qual providenciou a sustação dos títulos em 11/julho/2005, e que a empresa vendedora repassou os cheques ao
Banco do Brasil
como garantia de dívida própria, de modo que, diante da inadimplência, a instituição financeira encaminhou as cártulas a protesto em 24/outubro/2005. Alegou que exercia a profissão de caminhoneiro e que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes impedia o exercício de sua atividade laboral.

Ao final, postulou, em sede liminar, o cancelamento dos protestos e a procedência da demanda, com a condenação do réu nas verbas sucumbenciais (id. 337526039).

O pedido liminar foi
indeferido
, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, notadamente o
periculum in mora
, porquanto os protestos já haviam sido lavrados há quase um ano e o autor ostentava outros registros de cheques sem provisão de fundos (id. 337526039).

Na
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
e a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que figurava como terceiro de boa-fé, estranho à relação comercial entre o autor e a empresa
A. S. Quinelato – ME
, e requereu a denunciação da lide à referida empresa.

No mérito, sustentou que descontou os cheques no âmbito de contrato regular mantido com a vendedora, que as cártulas gozam de autonomia, abstração e inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador, e impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que o autor era proprietário de caminhão.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pelo chamamento da empresa
A. S. Quinelato – ME
ao feito (id. 337526039).

A denunciação da lide foi acolhida, porém a empresa
A. S. Quinelato – ME
, embora regularmente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa (id. 337526039, p. 32).

Paralelamente, o autor ajuizou, no prazo legal, a
ação principal declaratória de nulidade
, a qual foi julgada
parcialmente procedente
em 17/maio/2013, oportunidade em que se reconheceu a inexigibilidade dos créditos representados pelos cheques n. 586 e n. 589.

Em razão desse desfecho, o Juízo de origem reconheceu a
perda superveniente do interesse processual
na ação cautelar e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 267, VI, e 808, III, do CPC/1973.

Não obstante, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou solidariamente o
Banco do Brasil S.A.
e a empresa
A. S. Quinelato – ME
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC então vigente (id. 337526039 – p. 32).

Após o trânsito em julgado, o advogado
Isaias Grasel Rosman
, patrono do autor na demanda originária, iniciou o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais e requereu a intimação do
Banco do Brasil S.A.
e de
A. S. Quinelato – ME
para pagamento, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 (id. 337526039, p. 34).

O
Banco do Brasil S.A.
efetuou o pagamento da parcela correspondente à sua cota-parte (id. 337526040, pp. 09/11), razão pela qual o exequente requereu, em 27/junho/2019, o prosseguimento da execução exclusivamente em face de
A. S. Quinelato – ME
, para cobrança do valor remanescente de R$ 1.087,89 (id. 337526043, pp. 04/06).

Em 10/dezembro/2021, o Juízo
a quo
declarou satisfeita a obrigação em relação ao
Banco do Brasil S.A.
e determinou a intimação da empresa
A. S. Quinelato – ME
, por carta com aviso de recebimento, para que efetuasse o pagamento do débito remanescente (id. 337526043, p. 12).

O aviso de recebimento retornou em 12/abril/2023 com a anotação “não procurado” (id. 337526856), razão pela qual o exequente foi intimado, em 19/maio/2023, para se manifestar acerca da devolução da correspondência (id. 337526857). Em 23/junho/2023, foi certificada a ausência de manifestação no prazo assinalado (id. 337526859).

Em 20/janeiro/2025, o Juízo
a quo
proferiu
sentença que extinguiu o processo
,
sem resolução de mérito
, por
abandono da causa
, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC, e consignou que, por atuar o exequente em causa própria, era dispensável a intimação pessoal, de modo que a intimação pelo Diário Eletrônico se afigurava suficiente para a caracterização do abandono, e que a parte exequente permaneceu inerte após a intimação efetuada em maio/2023, circunstância que evidenciaria a ausência de impulso processual mínimo (id. 337526860).

Na sequência, o apelante opôs
embargos de declaração
, por meio dos quais apontou omissões na sentença e sustentou que a digitalização do processo ocorreu de forma desordenada, circunstância apta a induzir o Juízo a erro. Destacou que a intimação da executada foi determinada em 10/dezembro/2021, porém o aviso de recebimento somente foi juntado aos autos em abril/2023, de modo que o lapso temporal decorreu de demora imputável ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC.

Alegou que a extinção por abandono foi decretada de ofício, sem requerimento da parte executada, em afronta à Súmula 240/STJ e ao art. 485, § 6o, do CPC, e aduziu que o art. 485, III, do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, no qual já existe título judicial constituído, de sorte que a inércia do exequente enseja, no máximo, arquivamento provisório ou reconhecimento de prescrição intercorrente, conforme disciplina do art. 921, III, do CPC, com extinção restrita às hipóteses do art. 924 do mesmo diploma (id. 337526862).

Os embargos foram
rejeitados
(id. 337526865).

Nas
razões de apelação
, o recorrente reitera os fundamentos deduzidos nos embargos de declaração. Acrescenta que o art. 485, III, do CPC é inaplicável ao cumprimento de sentença, pois a inércia do exequente possui disciplina própria nos arts. 921, III, e 924 do CPC, que preveem suspensão, arquivamento provisório ou extinção restrita às hipóteses legais taxativas.

Com base nesses argumentos, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e o prosseguimento da execução em face de ambos os executados, com expedição de ordem de penhora pelo sistema SISBAJUD no valor atualizado de R$ 2.439,20 (id. 337526867).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, ante a ausência de prévia e válida intimação da executada na fase de cumprimento de sentença, o que repercutiu na regular formação do contraditório recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ISAIAS GRASEL ROSMAN
contra sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Cautelar de Cancelamento de Protesto n. 0005443-94.2006.8.11.0015, ajuizada em face de
A. S. Quinelato – ME
e do
Banco do Brasil S.A
., extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (id. 337526861).

A irresignação merece provimento.

Com efeito, embora o Juízo de origem tenha registrado que o aviso de recebimento retornou negativo em 23/abril/2023 e que o apelante foi intimado em 19/maio/2023 para se manifestar acerca da devolução da correspondência, essa providência não se confunde com a intimação específica exigida pela lei para caracterização do abandono da causa.

Ocorre que a ausência de intimação expressa e dirigida à manifestação de interesse no prosseguimento do feito invalida a extinção do processo, sobretudo diante do princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o), que exige, como visto, seja oportunizada à parte a possibilidade de se pronunciar antes da extinção nas hipóteses previstas no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de a sentença ter aduzido ser desnecessária a prévia intimação pessoal para a extinção do processo por abandono quando se trata de advogado em causa própria, por bastar a intimação via DJE, a lei não dispensa a intimação anterior à sentença que extingue o feito sem resolução do mérito. No caso, como se extrai dos autos, a única intimação realizada ocorreu em 19/maio/2023 e se referia tão somente à devolução do AR.

Logo, em razão da inexistência de intimação anterior, específica e direcionada à manifestação de interesse em prosseguir com a demanda, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Em consonância com esse entendimento, confira-se:

“
A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ entende pela imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, impondo a anulação da sentença terminativa quando ausente tal formalidade.
[...]
A primazia do julgamento de mérito e os princípios da efetividade e economia processual recomendam evitar extinções prematuras, sobretudo quando sanáveis mediante simples impulso processual
” (ApCiv 1006498-98.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 31/12/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Isaias Grasel Rosman
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente a intimação prevista no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026